Tribunal: TJMT
Processo: 1034772-02.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034772-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAILTON ANTONIO MOGENIO - CPF: 036.771.481-70 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto seguro companhia de seguros gerais contra a sentença de id.70193525, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1034772-02.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por JAILTON ANTONIO MOGENIO, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 14.343,75 (quatorze mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (15.02.2019). Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id. 70193533, alega, preliminarmente, (I) carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas - ausência do boletim de ocorrência. Preparo devidamente recolhido id. n.º 70193534.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. nº 70193535, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto seguro companhia de seguros gerais contra a sentença de id.70193525, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1034772-02.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por JAILTON ANTONIO MOGENIO, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 14.343,75 (quatorze mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (15.02.2019). Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Em síntese, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, especificamente o boletim de ocorrência.

Quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 15.02.2019 e a lesão sofrida pelo apelado; verifica-se que este restou devidamente demonstrado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Certidão de Ocorrência nº. 0800/2020, id 70193537; Histórico Clínico do Hospital São Benedito, id.:70187994; Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; id.:70187995-70187996; o Laudo pericial judicial de ID: 70193518;

Portanto, rejeito a alegação, pois, não há de se falar em falta de apresentação de documentos.

Sendo certo que nas vias administrativas, a requerida, ora apelante, poderia condicionar o pagamento da indenização à apresentação dos documentos reclamados, especificamente o Boletim de Ocorrência Policial, mas, judicialmente, tal documento não é obrigatório, diante da ausência de previsão legal.

Ademais, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, indicando que o boletim de ocorrência policial e o laudo do IML como documentos hábeis a demonstrar tais requisitos; sendo evidente que a falta destes pode ser suprida por documentos e outros meios que comprovem, de forma idônea, o acidente e a invalidez dele decorrente.

Assim, a petição inicial veio instruída com necessário à propositura da ação, conforme determinado nos arts. 319 e 320 do novo Código de Processo Civil, propiciando a apreciação do pedido e de suas causas.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- INVALIDEZ- INÉPCIA POR AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - INEXISTÊNCIA- PROVA OFICIAL DA INVALIDEZ- SUFICIÊNCIA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- Não há se falar em inépcia da inicial se nos autos consta laudo oficial que revela a invalidez total.- Em caso de cobrança de seguro obrigatório, havendo outras provas nos autos atestando a invalidez, o laudo do IML é dispensável, mesmo que o CNSP o exija para a regulação do sinistro. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível N° 1.0491.06.500006-0/001, Relatora: Desembargadora. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, Data do julgamento: 28/02/2008).

Destarte, as provas dos autos se completam, e são suficientes para a graduação e quantificação da indenização dos membros afetados.

Realizada a perícia médica por Médico Perito do Juízo – Dr. RODRIGO S. DE BRITO – CRM 7022, atestou que há debilidade permanente e parcial incompleto do “MEMBRO INFERIOR DIREITO – 75% Intensa; MÃO DIREITA –50% média) ; OMBRO ESQUERDO -75% Intensa ”, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id.70193518).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.º, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5º, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível Nº 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5º, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3º, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 15% (quinze por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021